Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de embargos à execução em que se discute a inexigibilidade de crédito representado por título executivo extrajudicial com fundamento no não cumprimento do negócio jurídico subjacente à sua emissão, de modo que a análise acerca das condições de aplicabilidade das cláusulas que se referem ao pagamento do valor exigido inclui-se no objeto da pretensão. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui questão atinente ao mérito.

2. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015), incumbindo ao exequente, ao propor a execução, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, “a” do CPC/2015). Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (“Lei Uniforme de Genebra”), cártula que deve conter promessa de pagamento de quantia em dinheiro. São seus requisitos formais (art. 54 do Decreto 2044/1908 e art. 75 no Decreto 57.663/1966): denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou do mandatário especial.

3. Validade representa qualidade da qual deve se revestir e significa conformidade às regras do ordenamento. Na hipótese dos autos, a execução foi regularmente instruída com título de crédito (nota promissória) que atende aos requisitos formais de emissão. Conforme admitido pela jurisprudência (Súmula 387/STF), é lícito o preenchimento por credor de boa-fé de cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco, cabendo ao devedor comprovar eventual integração abusiva, o que não foi demonstrado.

4. Os princípios da autonomia e da abstração afetos aos títulos de crédito desvinculam-nos do negócio jurídico subjacente à emissão, afastando, como regra, discussão da “causa debendi”. No caso e conforme reconhecido em sentença, a nota promissória não circulou como título cambiário. Por isto, viável, excepcionalmente, discussão da relação da qual se originou o título. Mas é ônus de quem alega o vício (embargante/apelante) apresentar elementos suficientes a infirmar ou a diminuir a força jurídica da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória.

5. Se, por um lado, o contratado, efetivamente, deu início à execução dos serviços de assessoria e de consultoria financeira, os quais deveriam ser realizados durante o período contratual ajustado, por outro, é indiscutível que, de fato, houve o cancelamento/desistência dos serviços pelo contratante, conforme admite o próprio apelante. E isto refuta a afirmação de que nada foi feito ou de que nenhum proveito econômico foi obtido, até mesmo porque o negócio foi interrompido durante o período de vigência contratual. Os fatos alegados pelo apelante que levaram à desistência, fruto de eventual desinteresse ou de superveniente arrependimento, embora possam autorizar resilição do contrato por iniciativa do contratante, como previsto no instrumento, não constituem causa de nulidade ou fator de ineficácia jurídica do negócio, nem permitem a imputação de responsabilidade ao contratado. Ademais, a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira constituía atividade de meio, sem qualquer vinculação ou garantia de resultado.

6. O contrato foi celebrado por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e foi ajustado por prazo certo e previamente conhecido. O apelante assinou o contrato, reconhecendo a natureza do serviço prestado, bem como as imposições das cláusulas contratuais, inclusive no tocante ao prazo de vigência e de condições para execução ou eventual resolução. Há, inclusive, declaração de consentimento inserida no contrato e em documento apartado por meio dos quais o contratante se diz plenamente esclarecido dos termos contratuais. Não havendo que se falar em qualquer vício, não pode, posteriormente, alegar simples desconhecimento ou discordância em relação aos termos do ajuste.

7. A liberdade contratual foi validamente exercida, submetendo-se as partes às regras estabelecidas no contrato e obrigando-se ao seu cumprimento. Cabe relembrar, nesse contexto, necessidade de ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada ou abusiva por parte dos contratantes. Afinal, uma relação obrigacional deve se desenvolver objetivando a consecução dos fins ajustados e sempre preservando os direitos e interesses de ambos os contratantes. A atuação das partes, nesse contexto, deve ser pautada sob a denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva em todas as fases da relação contratual.

8. Como não houve inexecução do contrato pelo contratado e o desfazimento do negócio jurídico se deu por resilição sob iniciativa do contratante, cabível a exigência da cláusula penal compensatória estipulada para essa finalidade, correspondente ao valor da nota promissória emitida como garantia, o que enseja a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito e julgou improcedentes os embargos à execução.

9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, honorários devem ser fixados com base no § 2o do art. 85 do CPC/2015 obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. Tais critérios aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de julgamento de improcedência ou extinção sem resolução do mérito (art. 85, § 6o do CPC/2015).

10. Não tendo havido condenação, inestimável o proveito econômico obtido e, ainda, baixo valor da causa, a verba honorária deverá ser arbitrada por apreciação equitativa - § 8o do art. 85 do CPC/2015 -, observando-se os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo. Honorários razoavelmente fixados em sentença, valor que remunera adequadamente o serviço prestado - §§ 2o e 8° do art. 85 do CPC/2015.

11. Recurso conhecido e desprovido.